Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012269-09.2016.8.11.0041
Recorrente: THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
Recorridos: SELMA LOURENÇO DA SILVA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53246459):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PORQUANTO INTEMPESTIVO - ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Interposta a apelação após o prazo legal de quinze dias úteis, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida.” (TJMT, RAC 0012269-09.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)”.
Os Embargos de Declaração id 53984991 foram rejeitados conforme acórdão id 56432973
A parte Recorrente sustenta que o acórdão violou o disposto no artigo 224 do CPC e artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, uma vez que reconheceu a intempestividade da Apelação apresentada tempestivamente, salientando que os prazos retornaram o seu curso em 04/05/2020, sendo excluído tal dia e incluído o último, encerrando o prazo no dia 25/05/2020.
Afirma que não deve ser levado em conta o prazo do DJE, mas sim aquele constante da plataforma digital.
Recurso tempestivo (ID 57691952).
Sem contrarrazões (ID 61265495)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 57790968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto no artigo 224 do CPC e artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, uma vez que reconheceu a intempestividade da Apelação apresentada tempestivamente, salientando que os prazos retornaram o seu curso em 04/05/2020, sendo excluído tal dia e incluído o último, encerrando o prazo no dia 25/05/2020.
Afirma que não deve ser levado em conta o prazo do DJE, mas sim aquele constante da plataforma digital.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Interposta a apelação após o prazo legal de quinze dias úteis, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida.
(...) Observa-se que a intimação do requerido da sentença proferida nos embargos declaratórios foi publicada no dia 28.04.2020 e circulou no dia 29.04.2020 (ID 47851542 - Pág. 2), portanto o prazo para a interposição do apelo teria início no dia útil seguinte, ou seja, no dia 30.04.2020.
No entanto, o Tribunal de Justiça editou a PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020, que suspendeu os prazos dos processos que tramitam pelo PJe até o dia 04.05.2020. “Art. 4o Os processos judiciais que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais, conforme disposto no art. 3o da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça de 20 de abril de 2020”.
Desse modo, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo teria início no dia 04.04.2020 e terminaria em 22.05.2020.
Ocorre que o apelo somente foi protocolizado no dia 25.05.2020, ou seja, após o prazo limite para a sua interposição.
Desse modo, há que ser acolhido o pleito formulado em sede de contraminuta, porquanto o recurso interposto a destempo não deve ser conhecido. (ID 53459489):
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ - publicação realizada por meio do Diário Eletrônico da Justiça substitui qualquer outra forma de intimação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO PELO DJE. PREVALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. I - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código de Processo Civil, e também art. 798 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 1.215.894/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/06/2018). II - In casu, o acórdão proferido em sede de apelação foi publicado em 5/6/2019 (Certidão de fl. 873), com término do prazo recursal em 21/6/2019, de acordo com a contagem de prazos em dias corridos prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal. Contudo, o recurso especial somente foi protocolado apenas em 24/6/2019 (fl. 911). III - Como cediço neste Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1659691/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 224 do CPC e 5o da Lei n. 11.419/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x